Tribunal: TJES
Processo: 0012411-09.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012411-09.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IURY PASSOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Não se admite a alteração d
e
editais de concurso público no decorrer
d
os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

2.
A modificação
das regras
editalícias
após
o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica
e publicação do respectivo resultado,
sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos,

constitui medida violadora d
os postulados da
vinculação ao instrumento convocatório
e do ato jurídico perfeito
,
não se revestindo, portanto, de legalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado IURY PASSOS DE SOUZA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012411-09.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: IURI PASSOS DE SOUZA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012411-09.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: IURY PASSOS DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por IURY PASSOS DE SOUZA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando a declaração de nulidade do ato que o excluiu do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, de 20.06.2018.

Pela sentença de fls. 304/308, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar, declarar nulo o 5ª Termo de Ratificação do Edital nº. 01/2018, assegurando ao Apelado a ordem de classificação anterior à retificação do edital.

Pelas razões recursais de fls. 317/329, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (c) há violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 333/342, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Outubro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por IURY PASSOS DE SOUZA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelante, visando a declaração de nulidade do ato que o excluiu do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01⁄2018-CFSd 2018, de 20.06.2018.

Pela sentença de fls. 304/308, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a medida liminar, declarar nulo o 5ª Termo de Ratificação do Edital nº. 01/2018, assegurando ao Apelado a ordem de classificação anterior à retificação do edital.

Pelas razões recursais de fls. 317/329, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas; (c) há violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pois bem.

O Apelado afirma, na presente ação judicial, que se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20.06.2018, para admissão de Soldado Combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a 4ª fase do certame (exame psicossomático), o Apelado logrou obter aprovação pelos critérios inicialmente previstos no edital, figurando na 202ª (ducentésima segunda) posição, portanto, dentro do número de 250 (duzentos e cinquenta) vagas previstas no edital.

Ocorre que, considerando o alto índice de contraindicação na referida etapa (exame psicossomático), o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação, modificando o Anexo III, que passou a constar que “o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”, o que fez com que o Apelado passasse a ocupar a 419ª (quadringentésima décima nona) posição, portanto, fora do número de vagas previstas no edital do certame.

A sentença vergastada, objeto do presente recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu a violação a direito, pois que seria ilegal a alteração posterior das regras do edital em prejuízo do candidato, assegurando a sua nomeação/posse, caso aprovado em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas.

Acerca da matéria, este Egrégio Tribunal de Justiça, diante da multiplicidade de ações versando sobre a mesma
quaestio iuris
, firmou o entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, o que não é a hipótese.

A modificação das regras editalícias após o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica e publicação do respectivo resultado, ainda que motivada na autotutela administrativa, constitui medida violadora dos postulados da vinculação ao instrumento convocatório e do ato jurídico perfeito, não se revestindo, portanto, de legalidade.

Nesta direção ilustra, por todos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0033213-62.2019.8.08.0024, julgado em 26.01.2021, e da apelação cível nº. 0013103-42.2019.8.08.0024, julgado em 07/12/2021, de que foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e o Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO -
EDITAL Nº 03/2018 CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO
.

1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 CFSd 2018/PMES, apenas 317 (trezentos e dezessete) candidatos dos 921 (novecentos e vinte e um) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características.

2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes.

3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende, a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade.

4. Recurso desprovido.”

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PUBLICAÇÃO DO SEU RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. - Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto. Nesse sentido: Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0019814-63.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 06-04-2021; DJES 02-06-2021; Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0037366-41.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 20-04-2021; DJES 07-05-2021; Apelação cível n. 0012941-47.2019.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 22-02-2021, data da publicação no Diário: 03-03-2021; Agravo de instrumento n. 0033213-62.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 26-01-2021, data da publicação no Diário: 18-02-2021; Agravo de instrumento n. 0021196-91.2019.8.08.0024, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Des. substituto José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 24-11-2020, data da publicação no Diário: 22-01-2021. 2. - Recurso provido.
”

Registro, ademais, que o entendimento perfilhado encontra assento na orientação propalada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou no sentido da “
impossibilidade de alteração das normas do edital no decorrer do processo seletivo, excepcionando-se os casos em que há alteração legislativa que disciplina a respectiva carreira
”. (ARE 944981 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/05/2018)

Ademais, convém rechaçar a alegação recursal de violação ao princípio da separação de poderes, haja vista que, nos termos em que já decidiu esta Colenda Primeira Câmara Cível, “
não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição
”
(recurso de apelação nº 024190159269, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior).

Por fim, inexiste a alegada ilegalidade ou teratologia na ordem judicial fixada na r. sentença vergastada de nomeação e posse do Apelado no cargo na hipótese de aprovação nas etapas subsequentes do certame, sendo que tal questão já foi objeto de apreciação, por este órgão julgador, no âmbito do “agravo interno no pedido de atribuição de efeito suspensivo” nº 5000884-76.2022.8.08.0000.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença proferida encontra-se em consonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual merece ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento. Prejudicada a remessa necessária.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – RETIFICAÇÃO DE EDITAL APÓS AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS – HIPÓTESE EXCEPCIONAL NÃO CONFIGURADA – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AFRONTA À VINCULAÇÃO DO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO – ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1.
Não se admite a alteração d
e
editais de concurso público no decorrer
d
os certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material.

2.
A modificação
das regras
editalícias
após
o esgotamento da fase de avaliação psicotécnica
e publicação do respectivo resultado,
sobretudo quando enseja modificação da ordem de classificação de candidatos,

constitui medida violadora d
os postulados da
vinculação ao instrumento convocatório
e do ato jurídico perfeito
,
não se revestindo, portanto, de legalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária e recurso de apelação em que é Apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e Apelado IURY PASSOS DE SOUZA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.